Tribunal: TJMT
Processo: 1014707-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014707-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 013.410.421-89 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA JESUS AMARAL DOS SANTOS - CPF: 040.510.661-00 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA
e
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

A
GRAV
ADO(S):

HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS
e
CARLA CRISTINA JESUS AMARAL DOS SANTOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores, sob fundamento da existência de relação de consumo e da hipossuficiência técnica para a demonstração de vícios construtivos em imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em demanda relativa a vícios construtivos em imóvel, considerando a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações dos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre consumidores adquirentes de unidade imobiliária e empresas do ramo de incorporação imobiliária caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 6º, VIII, do CDC, autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor sempre que presentes os requisitos alternativos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, a critério do juiz.

A hipossuficiência técnica relevante para fins de inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade concreta para a produção da prova pretendida, diante da complexidade técnica dos vícios alegados e do acesso restrito a documentos e informações técnicas, o que coloca o consumidor em desvantagem na relação processual.

Os consumidores apresentaram elementos documentais que conferem verossimilhança às alegações de vícios construtivos (infiltrações e problemas de drenagem), cuja origem e responsabilidade demandam conhecimento técnico especializado e acesso a informações não disponíveis ao consumidor médio.

A inversão do ônus da prova não implica obrigação de produzir provas impossíveis ou negativas, mas apenas transfere à empresa fornecedora a demonstração da regularidade do serviço ou da existência de causa excludente de responsabilidade, o que é compatível com a sua posição técnica privilegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova é admissível, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em demandas que versem sobre vícios construtivos em imóvel residencial, sempre que verificada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.

A hipossuficiência relevante para fins de inversão do ônus da prova decorre da dificuldade concreta de produção de prova técnica, não se confundindo com a mera vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

AgInt
no
AREsp
1804311
/
SP
; TJMT,
1001818-16.2025.8.11.0000
,
1007300-42.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 474 LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., contra decisão interlocutória (ID. 190007821 – Autos de Origem nº 1013088-31.2025.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores, com base na caracterização da relação consumerista entre as partes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, sob os seguintes fundamentos:

(...)
Da Inversão do Ônus da Prova

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida à autora representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A propósito, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA VENDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMISSÁRIO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
É de consumo a relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda firmando entre a empresa incorporadora ou construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel (
arts
. 2º e 3º do CDC).
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.(
TJ-GO 53619220620178090051, Relator: DESEMBARGADOR NORIVAL SANTOMÉ - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que a rescisão contratual na forma imposta pela requerida exige que esta esclareça seus termos.

Deste modo,
defiro
a inversão do ônus da prova,
devendo a requerida apresentar todos os documentos relacionados ao caso, conforme postulado na inicial.

Em suas razões recursais
(ID.

285145940
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
afastar a inversão do ônus da prova.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (39327840)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.

285395857
)
.

Contrarrazões
(id.

287498364
) pelo desprovimento recursal
.

Sem parecer ministerial ante a natureza da matéria e ausência de interesse de
incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA
e
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

A
GRAV
ADO(S):

HENRIQUE CASTRO DOS SANTOS
e
CARLA CRISTINA JESUS AMARAL DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 474 LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., contra decisão interlocutória (ID. 190007821 – Autos de Origem nº 1013088-31.2025.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores, com base na caracterização da relação consumerista entre as partes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, a qual discute sobre vícios construtivos na
unidade autônoma nº 11, quadra: 21, etapa 02, do

Empreendimento Condomínio Origem do Sol
.

As partes apelantes, em suma, defendem que a inversão do ônus da prova foi deferida indevidamente por ausência dos requisitos legais exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Asseveram que não restou demonstrada a hipossuficiência técnica dos agravados, tampouco a verossimilhança de suas alegações
, além de
que os vícios apontados no imóvel podem ter origem em intervenções de terceiros ou dos próprios agravados, sendo impossível às agravantes produzir provas negativas sobre danos morais alegados.

Pontuam que compete aos agravados a comprovação de suas alegações, principalmente por terem acesso facilitado ao imóvel, local de eventual produção probatória.

Sustentam, nesse contexto, que a regra de inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, sujeitando-se à análise no
ope
judicis

para redistribuir a carga probatória apenas quando no caso concreto a demonstração dos fatos constitutivos do direito se mostrar extremamente difícil para o consumidor
e
que a hipossuficiência que autoriza a inversão do ônus probatório decorre da dificuldade da produção da prova pretendida, não podendo ser confundida com o conceito de vulnerabilidade.

Lado outro, a parte agravada assevera que a decis
ão
agravada encontra pleno amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios
, sendo que
a relação jurídica existente entre as partes é indubitavelmente de consumo nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de fornecimento de produto (bem imóvel) por empresa do ramo da construção civil à pessoa física destinatária final do bem.

Aduz que ambos os requisitos estão preenchidos: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor
e que foram apresentadas
provas documentais que evidenciam vícios construtivos (infiltrações) cuja origem só pode ser apurada por meio de prova técnica de difícil acesso ao consumidor.

Ao fim, pede o desprovimento recursal e manutenção da decisão, sob o fundamento de que a parte agravada é hipossuficiente tecnicamente, pois não detém conhecimento técnico para identificar com precisão a causa e responsabilidade pelos vícios estruturais do imóvel, sendo necessário conhecimento especializado de engenharia ou arquitetura.

Passo à análise das teses meritórias.

Impossibilidade de inversão do ônus da prova.

O cabimento do agravo de instrumento encontra amparo no artigo 1.015,
X
I, do Código de Processo Civil, que permite a interposição do recurso contra decisões interlocutórias que versem sobre
a redistribuição do
ônus da prova
como é o presente caso.

As agravantes sustentam, em síntese, que
a inversão do ônus da prova se deu de forma descabida, na medida em que não pode ser a Recorrente compelida a
produzir provas negativas
, bem como que considerando que os A
gravados
se encontram da posse do imóvel, é facilitada
a comprovação de suas alegações,
notadamente pelo a
cesso facilitado
a unidade cujos vícios construtivos se discute na origem.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia neste recurso restringe-se à
legitimidade da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em ação que versa sobre alegados vícios construtivos em imóvel residencial.

Preliminarmente, impende reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se enquadra
perfeitamente no conceito de relação de consumo previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

De um lado, figuram os agravados como consumidores finais, pessoas físicas que adquiriram imóvel residencial para uso próprio
e
do
outro, as agravantes, empresas do ramo de incorporação imobiliária, que desenvolvem atividade econômica de fornecimento de produto (bem imóvel) no mercado de consumo.

Esta caracterização encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhecem a aplicabilidade do CDC às relações decorrentes de contratos de promessa de compra e venda de imóveis celebrados entre incorporadoras e consumidores finais.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA
OBRA .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA 7 DO STJ. COMISSÃO DE
CORRETAGEM .
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS NO CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes.
2 .
No tocante à comissão de corretagem, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, entendeu que seria indevido o pagamento da comissão de corretagem pelo autor, uma vez que houve falha na prestação do serviço, tendo em vista a falta de informações no contrato firmado entre as partes sobre a contratação dos serviços de assessoria, assim como o valor a ser cobrado a este título. 3. Nesse contexto, para alterar o
julgamento proferido pelo Tribunal a quo, a fim de acolher as alegações da recorrente, no sentido de ser devido o pagamento da comissão de corretagem, seria necessária interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/
STJ .
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1804311 SP 2020/0328075-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)

Dito isto, destaca-se que o
artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências

".

A norma consumerista prevê requisitos alternativos - e não cumulativos - para o deferimento da inversão: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor
, sendo que p
resente qualquer um desses requisitos, autoriza-se o magistrado, no exercício de seu poder discricionário
ope
judicis
, a deferir a medida.

No caso em análise, os agravados apresentaram elementos probatórios que conferem verossimilhança às suas alegações.

Conforme narrado na inicial, surgiram infiltrações e problemas de drenagem no imóvel adquirido, situação que foi documentada através de
registros videográficos juntado aos autos (IDS.
189857890
,
189857889
,
189857886
e
189857882
–
1013088-31.2025.8.11.0002
– PJE 1º Grau
)
.

A verossimilhança não exige
certeza absoluta
dos fatos alegados, mas sim que a narrativa inicial apresente coerência interna e seja respaldada por elementos mínimos de convicção.

Os vícios construtivos alegados pelos consumidores, especialmente relacionados a problemas de impermeabilização e drenagem, são situações corriqueiras em empreendimentos imobiliários e demandam conhecimento técnico especializado para sua adequada identificação e comprovação de origem.

Ainda que não se adentre na análise da verossimilhança, é inequívoca a hipossuficiência técnica dos agravados para produzir as provas necessárias à demonstração dos vícios construtivos alegados e de sua origem.

A hipossuficiência relevante para fins de inversão do ônus da prova não se confunde com a vulnerabilidade inerente à condição de consumidor.
Na verdade, t
rata-se da dificuldade concreta para produção da prova pretendida, considerando aspectos
técnicos, econômicos ou informacionais que coloquem o consumidor em posição de desvantagem na relação processual.

No presente caso, a comprovação da existência de vícios construtivos, bem como de sua origem e responsabilidade, demanda conhecimento técnico especializado em engenharia e arquitetura, além de acesso a documentos, projetos e especificações técnicas da obra que se encontram em poder das empresas construtoras.

Nesse sentido, julgados deste Tribunal sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória por vício em produto cerâmico, reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC e afastou a alegação de decadência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC ou pelo CC/2002, diante da alegada condição profissional do autor; (
ii
) apurar a existência de vício oculto e se a reclamação do consumidor foi realizada dentro do prazo legal; e (
iii
) avaliar a legalidade da inversão do ônus da prova na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A qualificação do autor como "construtor" não afasta, por si só, sua condição de consumidor final, ausente prova inequívoca de que o produto foi adquirido para revenda ou uso empresarial. 4. O vício alegado, de natureza oculta, apenas se tornou aparente após a abertura das embalagens, aplicando-se o art. 26, § 3º, do CDC quanto ao termo inicial do prazo decadencial. 5. A inversão do ônus da prova é admissível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A simples alegação de exercício profissional na área de construção não afasta, por si, a condição de consumidor, sendo necessário demonstrar uso profissional do produto. 2. O vício oculto em produto de consumo dá início ao prazo decadencial apenas a partir do momento de sua constatação inequívoca pelo consumidor. 3. A inversão do ônus da prova é medida compatível com a vulnerabilidade do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do CDC.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 26, § 3º; CC/2002, art. 445. (N.U 1007300-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025)

Assim, não é cabível exigir que o
s consumidores
disponham
dos conhecimentos técnicos necessários nem do acesso privilegiado às informações e documentos relacionados ao processo construtivo.

As agravantes sustentam
, ainda,
que não podem produzir "provas negativas" e que os agravados têm facilidade de acesso ao imóvel.

Ocorre que
a inversão do ônus da prova não impõe às agravantes o dever de produzir provas negativas ou impossíveis
, mas tão somente
transfere o ônus de comprovar a ausência de vícios construtivos sob sua responsabilidade ou a existência de causa excludente de responsabilidade, o que é perfeitamente factível através de prova técnica pericial
, por exemplo.

Da mesma maneira,
o mero acesso físico ao imóvel pelos consumidores não lhes confere capacidade técnica para identificar vícios ocultos de construção, determinar suas causas ou aferir responsabilidades
, sendo estas q
uestões que exigem conhecimento especializado e acesso a documentação técnica da obra.

E ainda, destaca-se que
as empresas do ramo da construção civil encontram-se em posição privilegiada para produzir as provas necessárias, vez que detêm conhecimento técnico especializado, acesso aos projetos executivos, especificações de materiais, registros de execução da obra e demais documentos relacionados ao empreendimento.

Não obstante, é de se reconhecer, também, que a
s regras ordinárias de experiência, mencionadas no
inciso VIII do artigo 6º do CDC,
corroboram a legitimidade da inversão deferida.

É
que é
notório que vícios construtivos relacionados a infiltrações e problemas de drenagem frequentemente decorrem de falhas na execução da obra, inadequação de materiais ou descumprimento de normas técnicas aplicáveis, circunstâncias cuja apuração demanda conhecimento técnico especializado que não se pode exigir do consumidor comum.

Ademais,

a experiência judiciária demonstra
, e aqui repito o já mencionado,
que as empresas do setor da construção civil habitualmente dispõem de superior capacidade técnica e probatória para esclarecimento de questões relacionadas a vícios construtivos, sendo razoável que sobre elas recaia o ônus de comprovar a regularidade de seus serviços.

Desta maneira, a
inversão do ônus da prova
na forma realizada pelo juízo na origem
não representa prejuízo desproporcional às agravantes
, visto que c
omo empresas especializadas no ramo da construção civil, presumivelmente mantêm registros técnicos adequados de suas obras e dispõem de conhecimento especializado para esclarecimento de questões relacionadas a vícios construtivos.

Além disso, a medida não antecipa o julgamento de mérito da causa, mas apenas redistribui o ônus probatório de forma a equilibrar a relação processual entre partes que se encontram em posições díspares quanto à capacidade de produção de provas.

Nesse sentido
,
é o entendimento deste Sodalício:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinárias de indenização por dano moral e material – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatada a existência de relação de consumo entre as partes, aplica-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. 2. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, eximindo-se apenas na hipótese de comprovação de alguma das excludentes do nexo causal previstas no § 3º do referido artigo. 3. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, desde que presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, conforme preceitua o artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Ou seja, possui natureza processual e visa equilibrar a posição das partes no processo, não eximindo totalmente o consumidor do dever de prova, mas facilitando sua defesa. 4. Demonstrada a hipossuficiência técnica da parte agravada, em razão da complexidade da prova a ser produzida, de modo que a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova deve ser mantida. 5. Recurso
desprovido.-
(N.U 1001818-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

Em conclusão, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025